Tribunal: TJSP
Processo: 1004387-59.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – DÚVIDA - REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 38 DA LEI 9.514/97 - RECUSA FUNDADA NA NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ADITIVO PARA ADEQUAÇÃO LEGAL.

ÓBICE MANTIDO – MODIFICAÇÃO DA VONTADE CARACTERIZADA – EXIGÍVEL A ELABORAÇÃO DE ADITIVO, COM A PRESENÇA DE TODAS AS PARTES,

Ementa:
APELAÇÃO – DÚVIDA - REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 38 DA LEI 9.514/97 - RECUSA FUNDADA NA NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ADITIVO PARA ADEQUAÇÃO LEGAL.

ÓBICE MANTIDO – MODIFICAÇÃO DA VONTADE CARACTERIZADA – EXIGÍVEL A ELABORAÇÃO DE ADITIVO, COM A PRESENÇA DE TODAS AS PARTES, DE ACORDO COM O ARTIGO 221, II DA L.R.P. E DO ITEM 108, B, DAS NSCGJ.

APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.